Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-43.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-43.2017.8.26.0536 - Santos
Apelantes: Maria Rosimeire Peres de Melo e Margarette
Maria Guilherme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17356
Registro: 2020.0000292047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500694-43.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes MARIA
ROSIMEIRE PERES DE MELO e MARGARETTE MARIA GUILHERME, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em atenção à decisão do
Col. Superior Tribunal de Justiça, adequada a condenação para o art. 155, §§ 2o e 4o,
inciso IV e art. 155, §§ 2o e 4o, c.c. o art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal,
ficam reduzidas as penas de Margarette Maria Guilherme para 2 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, com extensão da decisão à
corré Maria Rosimeire Peres de Melo, nos termos do art. 580, do Código de Processo
Penal, com a manutenção, no mais, do acórdão de fls. 397/409. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-43.2017.8.26.0536 - Santos
Apelantes: Maria Rosimeire Peres de Melo e Margarette
Maria Guilherme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17356
Furto qualificado – Recurso julgado com a
negativa do privilégio do art. 155, § 2o do Código
Penal – Decisão do Col. Superior Tribunal de
Justiça determinando o refazimento da pena
considerando o deferimento do benefício – Nova
apreciação pelo Tribunal de Justiça – Penas
reduzidas – Determinação cumprida.

Vistos.
Maria Rosimeire Peres de Melo e Margarette
Maria Guilherme, qualificadas nos autos, foram condenadas pela r. sentença
de fls. 253/270, proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Silvana Amneris
Rôlo Pereira Borges, da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, como
incursas no art. 155, § 4o, incisos I e IV e art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. o art.
14, inciso II, todos do Código Penal.
Esta Cool. 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça, por votação unânime, em acórdão relatado pelo eminente
Des. Salles Abreu, deu parcial provimento aos recursos interpostos pela
Defesa para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e reduzir as
penas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursas no art.
155, § 4o, inc. IV, e artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, c.c. o
artigo 69, todos do Código Penal, mantida, no mais a sentença (fls. 397/409).
Opostos embargos de declaração eles foram
rejeitados pela Turma julgadora (fls. 474/479).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-43.2017.8.26.0536 - Santos
Apelantes: Maria Rosimeire Peres de Melo e Margarette
Maria Guilherme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17356
Ainda inconformada apela a Defesa da corré
Margarette Maria Guilherme interpôs recurso especial e o Col. Superior
Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro
Antonio Saldanha Pinheiro, determinou que o Tribunal procedesse à nova
dosimetria da pena, reconhecendo a incidência do art. 155, § 2o, do Código
Penal (fls. 601/615).
É o relatório.
Considerando a determinação do Col. Superior
Tribunal de Justiça, passa-se à nova fixação da pena, considerando, desde
logo, o deferimento do benefício do art. 155, § 2o, do Código Penal.
As penas de cada crime foram estabelecidas no
mínimo legal, já que houve afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo no julgamento da apelação (2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo). Para o crime tentado houve redução de 1/3 e a pena
chegou a 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, de valor unitário
mínimo. Por fim, com o reconhecimento do furto
privilegiado, tendo em vista as possibilidades que o dispositivo atribui ao
julgador, tem-se que, por aqui, melhor se ajusta à reprovação da conduta –
considerando que foram dois os crimes considerados, praticados em concurso
de agentes, contra estabelecimento comercial que suportou prejuízo
considerável em relação ao salário mínimo – a redução da pena de cada crime
em 1/3.
Isto porque, se a substituição da pena de reclusão
por detenção não se mostra razoável, também a simples imposição de pena

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500694-43.2017.8.26.0536 - Santos
Apelantes: Maria Rosimeire Peres de Melo e Margarette
Maria Guilherme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17356
pecuniária é insuficiente para punir as ações praticadas, que demandaram
ajuste de vontades e uma delas atingiu a consumação.
Portanto, a pena do crime consumado fica reduzida
para 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, e a do crime tentado para 10
meses e 20 dias de reclusão e 2 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Finalmente, com o concurso material reconhecido,
as penas atingem 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo, mantida a substituição pelas penas alternativas
estabelecidas no acórdão e o regime inicial aberto, para o caso de
descumprimento do benefício.
Observe-se que a corré Maria Rosimeire, que está
nas mesmas condições, também é alcançada por esta decisão, nos termos do
art. 580, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, em atenção à decisão do Col.
Superior Tribunal de Justiça, adequada a condenação para o art. 155, §§ 2o
e 4o, inciso IV e art. 155, §§ 2o e 4o, c.c. o art. 14, inciso II e art. 69, todos
do Código Penal, ficam reduzidas as penas de Margarette Maria
Guilherme para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo, com extensão da decisão à corré Maria Rosimeire
Peres de Melo, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, com
a manutenção, no mais, do acórdão de fls. 397/409.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR